Tribunal: TJSP
Processo: 2195820-20.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
*Agravo Interno – Interposto contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo – Recurso prejudicado.

Indenização – Tutela de urgência deferida, com fixação de multa em caso de descumprimento – Decisão correta - Arbitramento que atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso improvido.*